Tribunal: TJPA
Processo: 0805445-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805445-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: CAMILA FERNANDA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805445-96.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA.

PACIENTE: CAMILA FERNANDA BARROSO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 29 C/C ARTIGO 125, AMBOS DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, VISTO QUE A PACIENTE É MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTE DE SEUS CUIDADOS; QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES,
HABEAS CORPUS
Nº 0800610-36.2021.8.14.0000, JULGADO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO VIRTUAL DA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 02 A 04/03/2021 E
HABEAS CORPUS
Nº 0800630-90.2022.8.14.0000, JULGADO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO VIRTUAL DA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2022, AMBOS DENEGADOS POR UNANIMIDADE. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO.
PACIENTE PRONUNCIADA EM 13/01/2022. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As arguições que tratam de negativa de autoria e insuficiência de provas; substituição de prisão preventiva por domiciliar, visto que a paciente é mãe de menor de 12 (doze) anos de idade, dependente de seus cuidados; qualidades pessoais favoráveis, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus Liberatório
(nº
s
0800610-36.2021.8.14.0000 e 0800630-90.2022.8.14.0000), anteriormente impetrados em favor da mesma paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que no dia 13/01/2022, a paciente foi pronunciada, momento em que se apurou que compete ao juiz natural da causa a apreciação das qualificadoras que não se mostraram manifestamente improcedentes, tendo sido demonstrado no curso da instrução que a qualificadora do motivo torpe se deu em virtude dos réus acreditarem que a vítima se relacionava com um Policial Militar e estaria passando informações das atividades dos réus. No que se refere a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, restou esclarecido que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo, pelo que entendo devem ser levadas a julgamento perante o Tribunal do Júri, assim como o crime previsto no artigo 125 do CPB - provocar aborto, sem o consentimento da gestante - uma vez que o Tribunal do Júri, por força do disposto artigo 78, inciso I do CPP - atrai a competência para ser julgado pelo júri popular. Outrossim, inexiste excesso de prazo, pois a coacta foi pronunciada, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça;

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 01 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Sandro Figueiredo da Costa, em favor da paciente CAMILA FERNANDA BARROSO, pronunciada pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29 c/c artigo 125, ambos do CPB, delitos ocorridos no dia 03/10/2020, tendo a custódia preventiva sido decretada em 18/12/2020, e cumprida no dia 20/01/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0016049-18.2020.8.14.0401.

O impetrante aduz que a coacta respondia, na condição de ré solta, ao Inquérito Policial que apura a morte de ANA GABRIELY DE ALMEIDA, e teve sua prisão preventiva decretada em 18/12/2020.

Alega ainda que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) excesso de prazo da custódia, tendo em vista que se encontra segregada desde 20/01/2021; c) não reavaliação da prisão pelo juízo coator; d) faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de uma criança de 13 (treze) anos de idade, portadora de diabetes, que depende integralmente dos cuidados da genitora; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que a paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, ou a conversão da prisão em domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13535236 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 13618566 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 13747422 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Em análise aos autos, constata-se que foram impetrados
Habeas Corpus
anteriores, autuado sob o nº
s
0800610-36.2021.8.14.0000 e 0800630-90.2022.8.14.0000, em benefício da mesma paciente, julgados e denegados a Ordem por unanimidade de votos pelas Sessões Ordinárias do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizadas no período de 02 a 04/03/2021 e 03 a 05/05/2022, conforme se vê dos Acórdãos (Doc. Id. nº 4632091 e 9277049), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas nos pedidos antecedentes, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: negativa de autoria e insuficiência de provas; substituição de prisão preventiva por domiciliar, visto que a paciente é mãe de menor de 12 (doze) anos de idade, dependente de seus cuidados; qualidades pessoais favoráveis, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, nos julgamentos dos
Habeas Corpus
nº
s
0800610-36.2021.8.14.0000 e 0800630-90.2022.8.14.0000, no período de 02 a 04/03/2021 e 03 a 05/05/2022, (Acórdãos Doc. Id. nº 4632091 e 9277049), razão pela qual deixo de conhecê-las.

Consta dos autos, que Ana Gabriely de Almeida (vítima), era integrante do Comando Vermelho, sendo que chegou ao conhecimento de dois “Torres” do Comando, Camila Fernanda Barroso (coacta) e Johnny Correa, vulgo John John, que a vítima estaria se relacionando amorosamente com um policial militar e suspostamente passando informações acerca das atividades criminosas da facção, fazendo com que a paciente e Johnny Correa “decretassem” a morte da vítima.

No dia 03/10/2020, os corréus, em cumprimento às ordens da dupla de “Torres” do Comando no Bairro Pratinha II, reuniram-se e se deslocaram até a residência da genitora da vítima, localizada na Rua 13 de Julho nº 01, bairro da Pratinha II, município de Belém, após a informação de José Fernando Pinheiro Cavalcante, vulgo XT, de que a vítima alvo estava na residência.

Os comparsas simularam que eram garis e acabaram por render a mãe da vítima na porta da casa, adentrando no imóvel Carlos Daniel da Silva Costa, vulgo Niel, o qual determinou a Daniel da Silva dos Anjos, vulgo Galego, dar cabo da vida da vítima, pelo que este efetuou 01 (um) primeiro tiro para o alto e em seguida disparou contra o abdômen da vítima, a qual estava grávida, o que era de conhecimento de todos os denunciados.

Em seguida, a arma, repassada aos executores pelos 02 (dois) primeiros denunciados, travou, apossando-se da mesma Ewerton Cruz, vulgo Vetron, o qual deu coronhadas na vítima e descarregou a arma em Ana Gabrielly de Almeida, consumando o homicídio, ceifando também a vida do bebê que nasceria na segunda feira seguinte, 05/10/2020, tudo isto enquanto Marlon da Silva Cruz, vulgo Bagdá e José Fernando Pinheiro Cavalcante, vulgo XT ou X-Tudão, além do adolescente Henrique, vulgo TH ou Tio Henrique, ficaram na frente do imóvel para prevenir que os assassinos fossem pegos de surpresa pela polícia, dando cobertura à ação homicida, plenamente cientes do que pretendiam os comparsas ao adentraram na residência.

DO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, em 13/01/2022, foi prolatada a sentença de pronúncia da paciente.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente writ, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois a coacta foi pronunciada no dia 13/01/2022, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

A autoridade coatora fundamentou a sentença de pronúncia nos seguintes termos:

[...]É também por essas razões, de que compete ao juiz natural da causa a apreciação das qualificadoras que não se mostraram manifestamente improcedentes, tendo sido demonstrado no curso da instrução que a qualificadora do motivo torpe se deu em virtude dos réus acreditarem que a vítima se relacionava com um policial militar e estaria passando informações das atividades dos réus. No que se refere a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, restou esclarecido que a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo, pelo que entendo devem ser levadas a julgamento perante o Tribunal do Júri, assim como o crime previsto no artigo 125 do CPB – provocar aborto, sem o consentimento da gestante – uma vez que o Tribunal do Júri, por força do disposto artigo 78, inciso I do CPP– atrai a competência para ser julgado pelo júri popular.[...]

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade da coacta, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que a paciente, afetando a ordem pública e a paz social.

Ante o exposto, conheço parcialmente a Ordem e na parte conhecida denego o
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 01 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/06/2023